Tribunal: TJMT
Processo: 1022392-94.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1022392-94.2024.8.11.0000
EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUMUS COMISSI DELICTI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NATUREZA ACAUTELATÓRIA DA MEDIDA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, a fim de garantir a ordem pública.
2. Fatos relevantes: (i) paciente preso em flagrante pelo delito de tráfico de drogas, pois, em tese, trazia consigo 11 porções de substância análoga à pasta base de cocaína (massa total de 17g); (ii) prisão preventiva imposta em decorrência do risco de reiteração delitiva do paciente, o qual é reincidente.
3. Requerimento: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão incluem: (i) saber se há indícios de autoria para a demonstração do fumus comissi delicti; (ii) saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva; (iii) saber se a imposição da medida segregatícia configura ofensa ao princípio da presunção de inocência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Para a decretação da prisão preventiva, exige-se apenas a presença de indícios suficientes acerca da autoria delitiva do paciente, o que se observa na espécie diante dos depoimentos policiais.
6. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a condição de reincidente do paciente é capaz de subsidiar o risco de reiteração delitiva e, consequentemente, justificar a necessidade de garantir a ordem pública a partir da prisão preventiva.
7. A manutenção da prisão preventiva não ofende a presunção de inocência, pois a medida possui caráter cautelar e provisório.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem de habeas corpus denegada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 648, I, e 312; Lei n. 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 617.609/SP, AgRg no HC n. 914.154/SP, AgRg no RHC n. 188.488/SP, AgRg no HC n. 895.045/RJ, Enunciados n. 3 e 42 da TCCR/TJMT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022392-94.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (ADVOGADO), LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (IMPETRANTE), ODAIR GOMES DA CRUZ - CPF: 071.620.205-00 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
FUMUS COMISSI DELICTI
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NATUREZA ACAUTELATÓRIA DA MEDIDA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, a fim de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente preso em flagrante pelo delito de tráfico de drogas, pois, em tese, trazia consigo 11 porções de substância análoga à pasta base de cocaína (massa total de 17g);
(ii)
prisão preventiva imposta em decorrência do risco de reiteração delitiva do paciente, o qual é reincidente.

3. Requerimento: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem:
(i)
saber se há indícios de autoria para a demonstração do
fumus comissi delicti
;
(ii)
saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva;
(iii)
saber se a imposição da medida segregatícia configura ofensa ao princípio da presunção de inocência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Para a decretação da prisão preventiva, exige-se apenas a presença de indícios suficientes acerca da autoria delitiva do paciente, o que se observa na espécie diante dos depoimentos policiais.

6. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a condição de reincidente do paciente é capaz de subsidiar o risco de reiteração delitiva e, consequentemente, justificar a necessidade de garantir a ordem pública a partir da prisão preventiva.

7. A manutenção da prisão preventiva não ofende a presunção de inocência, pois a medida possui caráter cautelar e provisório.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; Lei n. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
HC n. 617.609/SP,
AgRg no HC n. 914.154/SP, AgRg no RHC n. 188.488/SP, AgRg no HC n. 895.045/RJ, Enunciados n. 3 e 42 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, que converteu a prisão em flagrante do paciente
Odair Gomes da Cruz
em preventiva, a fim de garantir a ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva.

Extrai-se dos autos que o paciente, na data de 06/08/2024, teria praticado o delito de tráfico de drogas, consistente na posse de 11 (onze) porções de substância análoga à pasta base de cocaína, com massa total de, aproximadamente, 17 gramas.

Irresignada, a impetrante dispõe que inexistem indícios de autoria acerca do delito de tráfico de drogas, pois as drogas apreendidas na posse do paciente seriam para o seu consumo próprio.

Ademais, sustenta a inidoneidade dos fundamentos apresentados pelo Juízo singular para decretar a prisão preventiva, pois as razões são genéricas e não demonstram a necessidade de acautelar a ordem pública, além de que a medida segregatícia do paciente representa ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares menos gravosas.

A liminar foi
indeferida
(id. 233054156).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 236728196).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(id. 237074192).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

A impetrante pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas, ao argumento de que inexistem fundamentos idôneos para a medida segregatícia.

Alega que o paciente é apenas consumidor de entorpecentes e que o princípio da presunção de inocência deve ser observado na espécie, pois apenas os registros criminais do paciente não são suficientes para aferir que a sua liberdade representará abalo à ordem pública.

Conforme se observa dos autos, em 06/08/2024, a Polícia Militar recebeu informações de que um sujeito estava comercializando entorpecentes em determinado local. Ao se aproximar da região indicada na denúncia, a guarnição policial avistou o paciente, o qual empreendeu fuga.

Na sequência, os policiais militares realizaram a busca pessoal e foram apreendidas 06 (seis) porções de substância análoga à pasta base. Após o paciente informar que no interior de sua residência havia mais drogas, os agentes procederam com a busca domiciliar e encontraram outras 05 (cinco) porções do aludido entorpecente.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, nos termos a seguir:

[...] “Em relação ao periculum libertatis, mostra-se necessária para garantia da ordem pública e para evitar reiteração delitiva, pois, conforme folhas de antecedentes (ID 1164863222) colacionados aos autos, verifico que o custodiado é reincidente.
O custodiado possui duas condenações transitadas em julgadas 0004722- 64.2017.8.11.0078 (transitado em julgado em 26/04/2022), pela prática do delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro e 0002182-72.2019.8.11.0078 (transitado em julgado em 23/05/2024), pela prática do delito previsto no Artigos 147, caput, e 163, caput, do Código Penal”
[...]
(id. 232677667, p. 55).

Pois bem.

A impetrante alega que as drogas apreendidas seriam destinadas para consumo próprio do paciente.

Neste ponto, frisa-se que a via estreita do
habeas corpus
não é adequada para aferir a adequação típica da conduta imputada ao paciente, sobretudo pela necessidade de dilação probatória, em consonância com o Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT.

De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça entende que “
habeas corpus não é a via adequada para discussão acerca da autoria do crime de tráfico de entorpecentes ou sua desclassificação para o delito de posse para o consumo próprio ou para uso terapêutico, questões estas que demandam exame fático-probatório, incompatível com a via eleita, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária
” (HC n. 617.609/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 27/11/2020).

De toda forma, ressai do depoimento policial a presença de indícios mínimos do intuito disseminatório dos entorpecentes, uma que o paciente teria dito aos agentes da Polícia Militar que “
venderia por 50 reais cada porção da droga
” (id. 232677667, p. 16).

Ademais, afere-se que “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”, nos termos do Enunciado Orientativo n. 3 da TCCR/TJMT, de modo que o
fumus comissi delicti
se encontra materializado no caso concreto.

Quanto ao
periculum libertatis
, revela-se improcedente o propalado constrangimento ilegal, na medida em que, embora excepcional, a segregação cautelar, no caso concreto, faz-se necessária para tutelar a ordem pública, notadamente em razão do risco de reiteração delitiva, pois o paciente é reincidente.

Conforme exposto pelo Juízo de origem, o paciente foi condenado à pena de 06 (seis) meses de detenção pela prática do delito de embriaguez ao volante, praticado em 26/11/2017, conforme o executivo de pena n. 2000005-62.2023.8.11.0078.

Ademais, o paciente também foi condenado à pena de 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias de detenção pela prática dos delitos de ameaça e dano, praticados em 04/07/2019, cuja sentença transitou em julgado na data de 23/05/2024, nos termos da Ação Penal n. 0002182-72.2019.8.11.0078.

Desse modo, como sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
maus antecedentes,
reincidência
, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
” (AgRg no HC n. 914.154/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024).

Por fim,
a manutenção da prisão preventiva, no caso concreto, não caracteriza ofensa à presunção de inocência pelo fato de que esta medida guarda natureza diversa da segregação decorrente de sentença condenatória, visto que possui caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento.

A Corte Especial, nessa linha intelectiva, destaca que “
quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena
” (AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Assim, revela-se incabível a sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas, pois exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão preventiva do paciente (AgRg no HC n. 895.045/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Portanto,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024